Tribunal: TJDFT
Processo: 0707225-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA. BARIÁTRICA. CIRURGIA ELETIVA. URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS. GRAVE SITUAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE. PANDEMIA. COVID.
1. Diante da grave situação atualmente vivenciada pelo sistema de saúde com a pandemia de Covid, não é prudente, no momento, a ocupação de leito hospitalar para a realização de cirurgia reparadora, ainda mais quando não foi demonstrada a urgência ou emergência do procedimento.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.